Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação referente à apuração dos valores de ressarcimento ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, e demais providências correlatas, em virtude da cessão de servidores pagos com recursos do Fundo a outros entes, do Distrito Federal e de outros entes federativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Distrito Federal contra o Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário , por intermédio do qual o Tribunal detalhou as regras a serem cumpridas para o ressarcimento de valores ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), determinado pelo subitem 1.7 do Acórdão 1047/2014-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Valmir Campelo, em face de cessões de policiais civis, policiais militares e os bombeiros militares distritais, remunerados com recursos do FCDF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões apresentadas pelo Revisor e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para fixar a data de publicação do Acórdão 1774/2017-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Bruno Dantas, como marco temporal inicial para o ressarcimento a que se refere o Acórdão 1318/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam ao recorrente, ao Gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal, aos Comandantes Gerais da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ao Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e ao Presidente da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação de Informação ao TCU 7/2019, de autoria da Deputada Federal Paula Belmonte.